Tribunal: TJBA
Processo: 0000624-22.2019.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000624-22.2019.8.05.0211 COMARCA DE ORIGEM: RIACHÃO DO JACUÍPE PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000624-22.2019.8.05.0211 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: LUCIANO MEDEIROS ALVES DA SILVA APELADO: JOSMARIO DE JESUS MENEZES NASCIMENTO ADVOGADO: HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA APELADO: EIDMAR DE JESUS MENEZES ADVOGADO: GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ART. 35 DA LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BILHETES INTERCEPTADOS SEM CERTEZA DE AUTORIA. CONTRADIÇÕES ENTRE DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados da imputação de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O órgão ministerial busca a condenação, alegando suficiência probatória diante de bilhetes interceptados e de apreensão de pequena quantidade de droga e petrechos relacionados à traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos apelados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, à luz da exigência de vínculo estável e permanente entre os agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova da autoria dos bilhetes é frágil, havendo contradições relevantes entre os depoimentos policiais quanto à forma da interceptação, não sendo possível afirmar com segurança que tenham sido escritos e repassados pelo réu. 4. A apreensão de pequena quantidade de droga (1,3g de maconha) e de petrechos comuns à traficância, isoladamente, não comprova a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados. 5. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta de vínculo permanente e estável, o que não se confunde com mera coautoria ou participação esporádica. 6. Diante da dúvida razoável quanto à autoria e ao vínculo associativo, aplica-se o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por associação para o tráfico de drogas exige prova concreta de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes. 2. A mera apreensão de pequena quantidade de droga e de petrechos de traficância, sem comprovação da permanência do liame criminoso, não autoriza a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006. 3. Contradições entre depoimentos policiais e incerteza sobre a autoria de bilhetes interceptados fragilizam a prova e impõem a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 909021/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01/07/2025, DJe 07/07/2025. STJ, AgInt no REsp 1878355/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0000624-22.2019.8.05.0211, da comarca de Riachão do Jacuípe, em que figuram como apelante o Ministério Público e apelados Eidmar de Jesus Menezes e Josmário de Jesus Menezes Nascimento. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000624-22.2019.8.05.0211)